Tribunal: TJPA
Processo: 0011648-55.2017.8.14.0053
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011648-55.2017.8.14.0053

JUIZO RECORRENTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO DEMOSTRADO. EXTRAVIO DA PEÇA DE DEFESA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO EM JUÍZO PELA ADMINISTRAÇÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença, proferida nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos, que julga procedente a pretensão deduzida, reconhecendo a nulidade de todos os atos subsequentes a apresentação da defesa administrativa pelo autuado nos autos do processo administrativo, por violação ao contraditório e da ampla defesa, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa Não Tributária.

2. Reconhecido pela administração pública o extravio da defesa administrativa e mantido o auto de infração. Demonstrado o prejuízo ao autuado e o desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; a nulidade do processo administrativo é medida que se impõe.

3. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença (Id. 13312490), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos proposta por
ELDORADO DO XINGU S.A AGRÍCOLA PASTORIAL E INDÚSTRIA
contra o
MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU
,
julga procedente
a pretensão deduzida, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa Não Tributária nº 048/2016 que fundamenta a Execução Fiscal nº 001181-17.2017.814.0053, à qual julga extinta.

Certificada a ausência de recurso voluntário (Id. 13312498).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo em que a parte autora alega a existência de vícios formais e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa no Processo Administrativo, eis que sua defesa administrativa teria sido extraviada dentro do órgão ambiental municipal, o que gerou a revelia administrativa.

Aduz o autor em síntese que em 13/02/2014 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento lavrou o auto de infração nº 00030, por suposto desmatamento de 88.68 hectare de floresta nativa em área de preservação sem licença ou autorização de órgão ambiental competente, no imóvel Lagoa do Triunfo IX, aplicando-lhe multa no montante de R$443.400,00 (quatrocentos e quarenta e três mil e quatrocentos reais).

Diante do auto de infração a empresa autora apresentou em 27/02/2014 defesa administrativa, aduzindo entre outros pontos a inexistência de desmatamento na área indicada e apontamento de coordenada geográfica em que a área não pertence a autuada, ilegitimidade da SEMMAS para lavratura do respectivo auto de infração, existência de vícios formais no processo administrativo e falta de advertência prévia.

Requereu a procedência da ação para decretar a nulidade do auto de infração e do termo de embargo discutido, até as irregularidades formais e materiais apontadas. Alternativamente requer o reconhecimento da nulidade do processo administrativo nº 0036-1.3.48.2014.

Juntou documentos de Id’s 13312466 – 133233480.

Decisão recebendo a inicial e se reservando para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a apresentação da contestação pelo ente público (Id. 13312480).

Em contestação, o réu alega, em síntese, reconhecendo que a defesa do autuado foi prejudicada, sendo privado o direito ao contraditório e ampla defesa. Afirmou que a defesa administrativa apresentada pelo autuado foi extraviada. (Id. 13312482)

Certificado a intempestividade da contestação (Id. 13312482- pág. 13).

Decisão anunciando o julgamento antecipado da lide e remetendo os autos à UNAJ para elaboração das custas finais (Id. 13312483).

Sobreveio a sentença, a qual transcrevo apenas os fundamentos e a parte dispositiva (Id. 13312490):

“(...)

Decido
.

O feito comporta julgamento antecipado na forma do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, pois o deslinde da causa independe de outras provas que não as documentais já produzidas nos autos do processo em epígrafe.

Em que pese a contestação apresentada pelo réu ser intempestiva, devemos relembrar que o direito da Fazenda Pública é indisponível, logo, na forma do art. 345, inciso II do CPC, a revelia não produz seu efeito material, de maneira que não haverá presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo autor na petição inicial.

(...)

Destarte, segundo o art. 330, II, do Código de Processo Civil – CPC aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Ambiental nos termos do art. 166 da CMMA/SFX-PA, quando ocorre à revelia há o julgamento antecipado da lide, desde modo reconheço diretamente o auto de infração e aplico a multa imputada. Transcorrido o prazo estabelecido, a multa foi devidamente inscrita em dívida ativa (Termo de Inscrição de Dívida Ativa Não Tributária nº. 007/2016) fls. 83/84.
Destarte, com base nos elementos juntados pelo autor nos autos, não há qualquer dúvida que não houve análise da defesa administrativa devidamente protocolizada, pelo contrário, as autoridades municipais reconheceram a revelia do autuado.

Devemos relembrar que a Constituição de 1988 garantiu em seu art. 5º, inciso LV, a todos os litigantes, em processo administrativo ou judicial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes.

Desta forma, diante da patente violação a Ampla Defesa do autuado, a anulação de todos os atos subsequentes a apresentação da defesa administrativa não analisada, é medida que se impõe
.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. A Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, LV, garante a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. 2. O art. 23 do Decreto nº. 7.235, de 1972 que regulamenta o procedimento administrativo fiscal prevê, dentre outros, os meios de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa por parte do contribuinte, e a forma em que deverá ser feita a intimação do sujeito passivo da obrigação tributária. 3. Ausente a notificação válida do suposto devedor tributário, medida indispensável para certificar o cumprimento do contraditório e da ampla defesa, o procedimento administrativo fiscal concluído e, por consequência, a CDA dele gerada, mostram-se nulos, em face a violação aos postulados do devido processo legal e da ampla defesa, razão pela qual o controle judicial de tal ato é medida que se impõe. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO, APL Nº. 04006544920168090093, rel. Des. Jeova Sardinha de Moraes, julgado em 03/08/2020, 6ª Câmara Cível, publicado em 03/08/2021).

Observa-se ainda que o Município, por meio de sua procuradoria reconheceu na contestação apresentada o vício no processo administrativo, contudo, quedou-se inerte em proceder com sua competente anulação, requerendo, tão somente a suspensão do feito, até que fosse julgada a defesa do autor
.

Neste ponto,
era ônus da Administração Municipal trazer aos autos cópia de documentos administrativos que demonstrassem a efetiva anulação dos atos viciados após a apresentação da defesa administrativa, bem como, apresentar a este juízo documentos que demonstrassem o julgamento do recurso administrativo
.

No entanto, desde a manifestação em 13 de maio de 2019, reconhecendo o vício administrativo, não fora juntada aos autos qualquer novo elemento que demonstrasse que o vício foi saneado.

Esclareça-se ainda, que prevalece na doutrina e jurisprudência que toda e qualquer nulidade, seja no processo judicial, seja no processo administrativo, somente será reconhecida se for demonstrado o efetivo prejuízo, em respeito ao principio do Pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo).

Tenho no caso em hipótese que a completa desconsideração da defesa administrativa apresentada pelo autuado, com o consequente reconhecimento da sua revelia, trouxe prejuízos significativos ao seu exercício do direito de defesa, impedindo assim que apresentasse os competentes recursos administrativos previstos na legislação de regência.

Por fim, friso que não obstante o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se é exigível ao juiz que rebata ponto a ponto dos argumentos levantados pelas partes.

Por oportuno, colaciono a lição de Guilherme de Souza Nucci: Vale mencionar que não se caracteriza a omissão quando o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Nessa ótica: TJSP: ‘ É entendimento assente em nossa jurisprudência civil e penal que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também valo para os embargos de declaração’ (Embargos de Declaração 51.812-0-1, São Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.) (In: Manual de Processo Penal e Execução Penal. 12. ed. São Paulo: Forense, 2015, p. 846).

Neste mesmo toar são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior: não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1.º IV], mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor.

Por isso e percorrendo a ordem constitucional, e nos termos pavimentados antes de acordo com o Novo Código de Processo Civil, entende-se que os demais argumentos lançados pelas partes não influenciaram no teor deste julgamento e, por tal razão, desnecessário se torna a análise, inclusive, como corolário da máxima e célere efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e
JULGO PROCEDENTE o pedido alternativo do autor para reconhecer a nulidade de todos os atos subsequentes a apresentação da defesa administrativa pelo autuado nos autos do processo administrativo nº. 0036-1.3.48.2014, por violação ao Contraditório e da Ampla Defesa, devendo ser reaberta a instrução administrativa, com a efetiva análise da defesa apresentada pela autuado, e por consequência, reconheço a nulidade da Certidão de Dívida Ativa Não Tributária nº. 048/2016 que fundamenta a execução fiscal nº. 0001181- 17.2017.8.14.0053, a qual julgo extinta.

Em razão da sucumbência,
condeno a Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §3º, inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em seu percentual máximo porque o ente municipal reconheceu a existência dos vícios apontados pelo autor.

A presente sentença está sujeita a reexame necessário (artigo 496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil).

Certifique-se a presente decisão nos autos principais.

Considerando que possivelmente houve extravio da defesa administrativa, bem como a intempestividade da contestação, extraia-se cópia da presente sentença e encaminhe ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu-PA, a fim de apurar eventual falta administrativa.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.”

A controvérsia dos autos cinge-se, em apurar se o processo administrativo para apuração da infração ambiental instaurada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Município de São Felix do Xingu contra o autor, deixou de observar as determinações contidas nas normas de regência, em especial no que diz respeito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

O autor figura como autuado em processo administrativo para apuração de infração ambiental, tendo como termo inicial o Auto de Infração nº 00030, de 13/02/2014, que assim descreve:

“Desmatar 88.68ha de floreta nativa em área de preservação sem ciência ou autorização do órgão ambiental competente. Coordenadas Geográfica (...)” (Id. 13312469)

A fundamentação legal que embasa o auto de infração é o art. 71, inciso I da Lei Federal nº 9.605/98, sendo que o valor da multa foi fixado em R$ 443.400,00.

Existe nos autos a defesa administrativa (Id. 13312472), protocolizado junto a SEMMAS, datada de 27/02/2015, fazendo referência ao auto de infração nº 003 e o termo de embargo nº 176. No entanto, restou certificado pelo Diretor de Gerência Superior de Fiscalização da SEMMAS, que o autuado não apresentou defesa administrativa.

No processo administrativo instaurado para a apuração de infração ambiental, se aplica o disposto na Lei nº 9.784/99.

Nos termos do arts. 38 e 44 da Lei nº 9.784/99, o interessado, em processo administrativo, tem o direito de se manifestar após a fase instrutória, antes da decisão da autoridade competente.

Com isso, fica evidente que o Poder Público, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, previu em seus regulamentos os procedimentos necessários para garantir o exercício desses direitos pelos seus administrados, não apenas admitindo o requerimento para a produção das provas, como também, a obrigatoriedade de manifestação da autoridade julgadora, devidamente fundamentada, quando entender que as provas requeridas são impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, até porque, é ao julgador que se destinam as provas, para que sirvam de elemento de convencimento de seu julgamento.

No caso dos autos,
o autuado apresentou a defesa administrativa, que não foi analisada pela administração, configurando o desrespeito aos princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o que enseja a declaração de nulidade do Processo Administrativo
.

Quando da
apresentação da contestação a administração pública reconheceu que extraviou a defesa administrativa do autuado, o que gerou prejuízo a este, na medida em que o auto de infração foi mantido
. Não é outro o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CIVIL. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA LESIVA AO MEIO AMBIENTE. NÃO COMPROVADA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em apurar se o processo administrativo para a apuração de infração ambiental, instaurado pelo IBAMA contra o autor, deixou de observar as determinações contidas nas normas de regência, em especial no que diz respeito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal e, portanto, é passível de anulação, e se o fato tido como infração ambiental restou comprovado. 2. À época dos fatos, mais especificamente da abertura do processo administrativo, ano de 2001, vigia o Decreto nº 3.179, de 1999, que ao regulamentar a Lei nº 9.605, de 1999, não fez qualquer referência aos procedimentos a serem adotados relativamente ao processo administrativo para apuração das infrações ambientais, de que cuidava a lei. Portanto, na ausência de norma específica em 2001, se aplica ao processo administrativo instaurado para a apuração de infração ambiental o disposto na Lei nº 9.784, de 1999. 3. Nos termos do arts. 38 e 44 da Lei nº 9.784, de 1999, o interessado, em processo administrativo, tem o direito de se manifestar após a fase instrutória, antes da decisão da autoridade competente e essa oportunidade, de fato, não lhe foi disponibilizada, tampouco aberta a oportunidade para a produção de prova, o que configura o desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o que enseja a declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 1117/01-00. 4. Restou demonstrado que o ato supostamente praticado pelo autor que teria motivado a lavratura do Auto de Infração nº 120381, série D, qual seja, a comercialização do camarão rosa na época do defeso, sem cobertura de declaração de estoque, não ocorreu. O autor comprovou e o Parecer nº 242/01, de 21/01/2002, do órgão de consultoria jurídica do IBAMA reconheceu que tudo não passou de uma "falha administrativa operacional do infrator", ou seja, não ocorreu pesca "em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente", como posto no art. 19 do Decreto nº 3.179, de 1999, mas sim, a comercialização de estoque devidamente declarado ao IBAMA, como afirma o Parecer nº 242/01, de 21/01/2002, dado como correto pelo Despacho de fl. 235v, razão pela qual, o Auto de Infração nº 120381, série D, não se sustenta. 5. Nega-se provimento à remessa oficial e à apelação do IBAMA, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.(TRF-3 - ApelRemNec: 00046135020094036104 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 08/08/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/08/2019)

Da análise dos autos, tenho que acertada a sentença que reconheceu a nulidade de todos os atos subsequentes a apresentação da defesa administrativa pelo autuado nos autos do processo administrativo nº. 0036-1.3.48.2014, por violação ao contraditório e da ampla defesa, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa Não Tributária nº. 048/2016, que fundamenta a execução fiscal nº. 0001181- 17.2017.8.14.0053.

Ante o exposto
, conheço da remessa necessária e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/07/2023